Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-06.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO CARTÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Cartão bloqueado. Ausência de notificação prévia da autora quanto ao bloqueio, a fim de prestar-lhe informações.
5. Falha na prestação dos serviços que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.
6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença de parcial procedência mantida.
8. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004797-06.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADILSON LOURENCO DE CAMPOS - CPF: 909.332.571-04 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022